Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-06.2019.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.